Tribunal: TCU
Processo: 026.206/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11972/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigos 237, inciso VII, parágrafo único, 143, V, ' a ', e 169, III do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, encaminhando cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.206/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho - OAB/SP 385.843 1.7. Dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no pregão eletrônico 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. na utilização de modelo da Advocacia-Geral da União para elaboração de edital e/ou termo de referência, cabe ser observada a necessária adaptação às especificidades de contratação específica.